Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Hipótese de dissolução de condomínio entre herdeiros, relativo a bem imóvel, com pedido de indenização em virtude da fruição exclusiva do aludido bem imóvel por um dos condôminos.
2. A percepção de indenização correspondente ao valor dos alugueres devidos por uma herdeira a outra, em razão da posse direta e exclusiva de uma delas sobre bem imóvel, tem como termo inicial a data da notificação extrajudicial da possuidora a respeito da desocupação do imóvel. No caso, a referida notificação judicial ocorreu em data anterior à citação. Precedentes.
3. Diante da manifesta inutilidade no manejo da reconvenção cujo objetivo consistiu na venda do bem, a reconvinte deve se submeter ao pagamento dos honorários de advogado, de acordo com o princípio da causalidade.
4. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.
5. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.